Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004905-42.2011.8.07.0018 RECORRENTE: OMÉZIO RIBEIRO PONTES RECORRIDOS: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO TOLEDO WATSON DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. 1) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA SOBRESTAMENTO DO APELO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 35.406/DF. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. 2) DIREITO INTERTEMPORAL. 3) AGRAVOS RETIDOS: 3.1) AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PEDIDO DE EXAME NO APELO OU NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. 3.2) ABSTENÇÃO INJUSTIFICADA DE COMPARECIMENTO DE RÉU À AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA COLHEITA DO SEU DEPOIMENTO PESSOAL. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO. HIGIDEZ. 3.3) INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE POSTERGAÇÃO DO ATO PARA ALGUMAS HORAS DEPOIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 3.4) OITIVA DE PERITOS. QUESTÕES SOBRE PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM OUTRO FEITO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DO LEVANTAMENTO DO VÉU. PERGUNTAS QUE NÃO APROVEITARIAM À RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, EM DECORRÊNCIA DE SEREM DIVERSOS OS VÍDEOS OBJETO DA PERÍCIA NO OUTRO PROCESSO, BEM ASSIM POR SER INCONTROVERSO, NO PRESENTE FEITO, QUE OS VIDEOS QUE APARELHAM A INICIAL SOFRERAM EDIÇÕES. 3.5) PRODUÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO MOTIVADA NA DEFLAGRAÇÃO DE PERÍCIA EM PROCESSO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. 3.6) PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO, COM REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MPDFT POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, FUNDAMENTADO EM AFIRMADA OCULTAÇÃO DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 4. APELAÇÕES. PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 4.1) DEFESAS PROCESSUAIS. 4.1.1) QUESTÕES PROCESSUAIS JÁ DECIDIDAS EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. 4.1.2) NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 4.1.3) NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 4.1.4) INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, BEM ASSIM DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUE TERIA DECORRIDO DE TAL ALTERAÇÃO. 4.1.5) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO DO JULGAMENTO ULTRA PETITA EM RELAÇÃO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. 5) MÉRITO. 5.1) POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DE INQUÉRITO PENAL NO PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 5.2) LICITUDE DA GRAVAÇÃO REALIZADA PELO CORRÉU COLABORADOR. 5.3) DESIMPORTÂNCIA DA DELAÇÃO PREMIADA PARA AFERIR A LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS COM A COLABORAÇÃO DO DELATOR. 5.4) VALIDADE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL. 5.5) CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PREVISTA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 5.6) ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGENS ILÍCITAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 5.7) COAUTOR MANDANTE. 5.8) IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AOS RÉUS. 5.9) CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. 5.10) DANOS MORAIS COLETIVOS. 5.11) VALORAÇÃO. 5.12) FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS NO CURSO DO PROCESSAMENTO DOS APELOS. EFEITOS PATRIMONIAIS. SUCESSORES. 6) APELAÇÃO DE OMÉZIO PONTES RELACIONADA AO PROCESSO CAUTELAR. 6.1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. 6.2) PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1) Encontrando-se precluso o revolvimento da prova produzida no processo de improbidade administrativa, a instauração de perícia complementar no processo crime para apurar um dentre vários outros elementos de prova que fundamentaram o julgamento de procedência do pedido não justifica a paralisação indefinida da marcha processual de recurso de apelação. Assim, tornada sem efeito a decisão proferida pelo colendo STJ que ordenara o sobrestamento de apelação criminal, com maior razão há que se retomar, também, a marcha processual da presente apelação cível, eis que, como se decidiu reiteradamente no curso do presente processo, a deflagração de perícia judicial no feito criminal não constitui, em face da independência das instâncias criminal e civil, causa prejudicial externa hábil a ensejar o sobrestamento do processo. 2. Se a sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a interpretação decorrente do direito intertemporal denota que, no julgamento dos embargos declaratórios, que lhe foram supervenientes, a aferição da regularidade do julgado embargado deveria, como o foi, ser realizada à luz das normas do CPC de 1973, ante a impossibilidade de retroação do CPC de 2015 para regular fatos processuais anteriores à sua vigência. 3. AGRAVOS RETIDOS 3.1. De acordo com o art. 523, § 1o, do CPC de 1973, é obstado o conhecimento dos agravos retidos que, embora interpostos contra decisões interlocutórias, não foram reiterados no momento da interposição do apelo ou das contrarrazões. 3.2. Revela-se injustificada a ausência voluntária do réu à audiência de instrução designada para colheita de seu depoimento pessoal, com base em alegação de que o magistrado titular da Vara havia sido proclamado suspeito em outro processo. A decretação de suspeição, relacionada a outro feito, não é extensível aos demais processos que tramitavam naquela Vara para apuração de fatos ilícitos originados da investigação que culminou na Operação Caixa de Pandora. Por conseguinte, e, considerando que o processo de improbidade administrativa ostenta natureza eminentemente civil, há que se reputar hígida a aplicação da pena de confesso ao agravante. 3.3. Uma vez aplicada a pena de confesso, bem assim consumado o ato pela ausência de retratação ao agravo retido precedente, revela-se descabido o deferimento de pedido de retardamento da audiência, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3.4. Considerando ser fato incontroverso que os vídeos que aparelharam a inicial sofreram edições, bem assim serem diversos aqueles versados na perícia objeto da inquirição das testemunhas indicadas, o indeferimento das questões, motivado em proclamado sigilo sobre a prova trazida à inquirição, além de lícito, uma vez que, na data da realização da audiência, o presente feito tramitava sem segredo de justiça, não ensejou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cabe ao magistrado, gestor da produção de provas, indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias. 3.5. Se o acervo probatório já é suficiente para a resolução do litígio, bem assim, não se revelando as provas complementares postuladas hábeis a influenciar o acertamento da lide, revela-se correto o indeferimento das provas. 3.5.1. Por sua vez, sobre o pedido de sobrestamento do feito, consoante foi decidido no julgamento do AGI 2015.00.2.0120222, “encontrando-se, em face do encerramento da fase instrutória, precluso o revolvimento da prova produzida no processo de improbidade administrativa, a instauração de perícia no processo crime para apurar provas que instruem ambos os feitos não tem o condão de ressuscitar tal discussão no processo de improbidade, não constituindo, ainda, em face da independência das instâncias criminal e civil, causa prejudicial externa hábil a ensejar o sobrestamento do último”. 3.5.2. Tendo o magistrado exposto, de forma clara, precisa e fundamentada os motivos pelos quais as provas complementares postuladas, ou se encontravam sob o manto da preclusão, ou não se revelavam necessárias à solução da lide, há que se reputar não configurado o sustentado vício de ausência de motivação do ato judicial recorrido. 3.6. Sendo farto o acervo probatório para a solução do litígio, nada há a reparar no indeferimento de pedido de reinquirição de testemunhas por força da juntada aos autos de procedimento prévio à delação premiada. O magistrado deve presidir a colheita da prova, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130, do CPC/1973. 3.6.1. Não evidenciada a sustentada litigância de má-fé, motivada em suposta ocultação de provas pelo Parquet, há que ser indeferido o pedido de sua condenação nas penas previstas no art. 18, do CPC/1973. 4. DAS APELAÇÕES 4.1. DEFESAS PROCESSUAIS. 4.1.1. As sustentadas incompetência absoluta, inépcia da inicial, carência da ação, ilegitimidade ativa, prescrição da pretensão condenatória por ato de improbidade administrativa, existência de litisconsórcio passivo necessário, bem assim de litispendência total ou parcial, uma vez decididas no saneamento do feito, bem assim, reexaminadas pela egrégia Turma no julgamento dos agravos de instrumento interpostos contra a citada decisão, encontram-se estabilizadas pela coisa julgada formal e não podem ser reiteradas pelas partes. Precedentes. O mesmo há que ser consignado a respeito da: a) pretendida suspensão do feito motivada no trâmite de ação penal em que se apura fatos retratados no presente processo; b) postulada realização de perícia sobre os vídeos juntados ao processo; c) suspeição do juízo singular processante. 4.1.2. Indeferida a produção da prova postulada, deixando a parte de recorrer, ou, embora o fazendo, de reiterar o pedido de julgamento do agravo retido correspondente, fica-lhe obstado, por força da preclusão, alegar cerceamento de defesa por conta do indeferimento a que se resignou. Precedentes. Ademais, como se decidiu no julgamento dos agravos retidos, não se evidencia nulidade do processo por cerceamento de defesa se as provas indeferidas não se revelavam úteis à resolução do litígio. Sendo o magistrado o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130, do CPC/1973. 4.1.3. Apreciadas as questões preliminares no curso do feito, sobretudo no seu saneamento, o juiz não está obrigado, ao sentenciar, a reiterar a fundamentação já expendida para rejeitá-las, nem ao menos reexaminá-las, apenas porque reiteradas pelas partes em alegações finais. Por sua vez, se, em relação ao mérito, o magistrado sentenciante expôs farta fundamentação acerca da presença dos pressupostos legais necessários à condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa, deduzindo, além disso, motivação contrária, bem assim incompatível com as teses de defesas suscitadas pelos demandados no curso do processo, há que se concluir que o provimento jurisdicional de acertamento do litígio foi devidamente motivado, não padecendo, portanto, do vício sustentado pelos apelantes. 4.1.4. Não evidenciado, do teor das alegações finais do Parquet, que o autor modificou a causa de pedir ou o pedido, muito menos juntou prova extemporânea, há que ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença, até porque não se evidencia a afirmada incongruência entre o acertamento do litígio e a causa de pedir e pedido formulados na inicial. 4.1.5. Se a demanda foi instaurada em menos de três anos do nascimento da pretensão de reparação por danos morais, há que ser rejeitada a alegação de prescrição (art. 206, § 3o, inciso V, do CC). Além disso, não se evidenciando julgamento ultra petita, uma vez que, acerca dos danos morais, o provimento jurisdicional foi congruente ao pedido alternativo formulado pelo Parquet, não há que ser decotado o julgado. 5. MÉRITO. 5.1. Inexiste óbice na utilização da prova colhida de inquérito penal em processo no qual se apura a prática de atos de improbidade administrativa, quando assegurado às partes, no feito a que se destina, o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 5.2. Consoante proclamou o excelso STF, no julgamento de recurso extraordinário afetado ao rito da repercussão geral, é lícita a gravação realizada por um dos interlocutores sem a ciência do outro (RE 583937 QO-RG). Da mesma forma, revela-se descabido falar em violação ao direito à intimidade e à privacidade, se as imagens e áudios em questão foram colhidos em repartição pública. É, ainda, para aferição da validade da prova, irrelevante qual era a intenção do interlocutor ao realizar as gravações ambientais. 5.3. Como já decidiu esta egrégia Corte, “a relevância do termo de colaboração se manifesta apenas para o réu que o firmou, em razão dos eventuais efeitos que serão produzidos em relação ao que lhe é imputado”, não influenciando, por outro lado, a validade ou invalidade da prova produzida por força da sua colaboração nas investigações. 5.4. Sendo evidente que toda a dinâmica da medida investigativa que culminou na captação ambiental foi realizada por meio de ação controlada, com participação de vários agentes públicos, bem assim que não houve intervenção do delator no conteúdo das gravações registradas no aparelho fornecido pela Polícia Federal, há que se reputar não configurada a sustentada ilicitude da prova colhida após prévia autorização judicial. 5.5. Revela-se descabida a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, seja pela inviabilidade de controle difuso de norma infraconstitucional que espelha norma constitucional instituída pelo constituinte originário, seja em face da proclamada constitucionalidade da pena de suspensão de direitos políticos, seja por força da não recepção, in casu, do art. 23, do Pacto de San José da Costa Rica, pela Constituição Federal de 1988, naquilo que o referido acordo transnacional conflita com o art. 37, § 4o, da CF. 5.6. Sendo evidente, do conjunto probatório, que os réus, em conluio, passaram a operar “esquema” de recebimento e distribuição de vantagens ilícitas, provenientes de propinas pagas por empresas que prestavam serviços na área de informática da CODEPLAN, há que se reputar hígida sua condenação como incursos nas condutas descritas no art. 9o, caput, e 11, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, cabendo destacar que tanto agentes públicos, como terceiros que, com eles concorram para a prática de ato de improbidade, podem ser responsabilizados pelas penas previstas no art. 12, da citada Lei. 5.7. Se as provas indiciárias, os depoimentos prestados no curso de inquérito penal, reiterados no presente feito, bem assim o teor de diálogos travados na captação ambiental demonstram que o esquema de recebimento e distribuição de vantagens ilícitas descrito na inicial iniciou-se e se executou mediante ordem dada pelo corréu Joaquim Roriz[t1] , há o referido demandado que responder, também, pela condenação. 5.8. Em se tratando de prática de atos de improbidade administrativa em concurso material, a condenação imposta aos agentes ou terceiros que tenham concorrido para o ato ímprobo há que ser solidária. Precedentes. 5.9. Revela-se possível a imposição cumulada das sanções previstas no art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Sendo evidente não apenas a existência de vantagens ilicitamente recebidas, como também, embora não mensurado e demandado no presente litígio, o prejuízo que decorreu ao erário por força do esquema operado pelos apelantes, a aplicação das sanções de perda das vantagens ilícitas comprovadas, multa civil, proibição de interação com o Poder Público, seja por meio de mandato eletivo, participação em licitações ou até mesmo ingresso em cargo público, revela-se adequada para, não apenas penalizar, mas também evitar que os recorrentes retomem, ao menos no lapso de tempo fixado pelo magistrado sentenciante, relações com a Administração Pública 5.10. A indenização por danos morais, por sua vez, tem sua origem no dano perpetrado à honra objetiva, não apenas ao ente Distrito Federal e aos agentes públicos a ele vinculados, mas a toda coletividade de cidadãos que o integram, sendo evidente o prejuízo à reputação das instituições públicas, sobretudo as ligadas à política, elemento essencial e indispensável à manutenção da Democracia. 5.11. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, devendo a sanção ter finalidade didático-pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa. Mantido o valor arbitrado pela sentença. 5.12. Remanescem hígidas as condenações de natureza patrimonial impostas com fundamento em violação ao art. 9o, da Lei de Improbidade Administrativa, quanto ao réu falecido no curso do processamento dos apelos, em aplicação ao art. 8o, da Lei de Improbidade Administrativa. 6. APELAÇÃO DE OMÉZIO RIBEIRO PONTES NO PROCESSO CAUTELAR. 6.1. Tendo o douto magistrado, ao sentenciar ambos os feitos em conjunto, se reportado expressamente às decisões precedentes, inclusive àquela que deferiu a medida cautelar de indisponibilidade de bens, bem assim, exposto fundamentos que revelam o preenchimento dos pressupostos legais necessários à confirmação da medida, para, enfim, julgar procedentes os pedidos formulados em ambos os feitos, confirmando o provimento liminar, há que se reputar inexistente o sustentado vício de ausência de fundamentação. 6.2. Ainda que fosse diferente, caso em que seria aplicável o disposto no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, revela-se, quanto à pretensão de reforma do citado julgado cautelar, que, in casu, apresentam-se tanto o fumus boni iuris, que decorre da constatação de que os demandados praticaram atos de improbidade administrativa que importaram recebimento de vantagens ilícitas, como também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, implícito do teor do art. 17, da Lei de Improbidade Administrativa. Daí porque, não merecendo reparo, há que ser mantido o julgamento de procedência do pedido cautelar. 7. Agravos retidos e recursos de apelação não providos. No especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo não ser cabível a aplicação de multa, uma vez que os aclaratórios não foram opostos para fins protelatórios; c) artigos 369 e 464, ambos do CPC, sob o argumento de que restou caracterizado cerceamento de defesa na negativa de produção da prova pericial nas gravações clandestinas apresentadas pelo delator premiado DURVAL BARBOSA não foi permitida a produção da necessária prova pericial, d) artigo 372 do CPC, porquanto a prova juntada por empréstimo não foi submetida ao contraditório; e) artigos 369 e 442, ambos do CPC, ao manter o cerceamento do direito de defesa decorrente da negativa de produção de prova testemunhal, notadamente a inquirição do perito oficial que elaborou o laudo produzido sobre o vídeo que embasa a condenação da parte recorrente; f) artigo 9o da Lei 8.429/92, afirmando inexistir relação entre a função exercida e o hipotético ato ímprobo. Destaca que o ato de recolher dinheiro (fosse lícito ou não, o que se admite para fins de argumentação), não guarda nenhuma relação com as atribuições que são próprias do exercício de assessor parlamentar ou assessor de imprensa; No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a parte recorrente aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porquanto indeferidos os pedidos de sobrestamento do feito até a efetivação do contraditório sobre a prova emprestadas, não foi devidamente fundamentada a condenação e a inconstitucionalidade material dos dispositivos da Lei 8.429/1992 que estabelecem a pena de suspensão dos direitos políticos. Requer seja reconhecido e declarado, de forma incidental a inconstitucionalidade das disposições legais que preveem a suspensão de direitos políticos, especialmente os ditames dos incisos I, II, e III, do artigo 12 da Lei 8.4929/1992, diante ofensa ao artigo 23.2 da CADH. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 369 (duas vezes), 372, 442 e 464, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ No entanto, os demandados Omézio Pontes, Domingos Lamóglia e Marcelo Toledo Watson, ou não interpuseram recursos contra as decisões interlocutórias que indeferiam a reabertura da instrução processual e a produção de novas provas, ou, se recorreram, deixaram de reiterar o pedido de julgamento de agravos retidos interpostos contra tais decisões, circunstância que atrai a incidência da preclusão sobre o tema” (ID 40603517). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A ausência de impugnação específica a um dos fundamentos do acórdão recorrido - tese já decida pelo STF -, suficiente para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.” (AREsp n. 2.874.489/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Ademais, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024) Além disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, quanto a licitude das provas acostadas aos autos, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, o recurso não reúne condições de prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 9o da Lei 8429/92. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Cumpre esclarecer que as alterações realizadas na Lei de Improbidade Administrativa, por meio da Lei no 14.230/21, não se aplicam aos fatos jurídicos e aos feitos instaurados antes da inovação legislativa, que tem por fundamento atos dolosos de improbidade administrativa, não alcançados pela inovação legislativa (g.n). ... Com efeito, como bem destacou o MPDFT, na condição de operador e pagador de parlamentares, Omézio foi filmado em dois períodos distintos pelo colaborador, em que Durval Barbosa entrega numerários a Lamóglia e a Omézio. Antes do pleito de 2006 e no curso do governo. Além disso, as alegações de que os montantes recebidos de Durval teriam sido a título de um favor ao irmão do réu colaborador, bem assim, de que o recorrente ostentava, durante o governo de José Roberto Arruda, a atribuição de gerir a distribuição de funções de confiança aos aliados, caem por terra ante o teor dos diálogos travados entre Omézio, Durval e Marcelo Toledo Watson, bem assim naquele tido entre Arruda e José Geraldo Maciel, a respeito do esquema. Veja-se, mais uma vez: ... Como já destacado, o diálogo travado entre Arruda e José Geraldo Maciel deixa evidente que os demandados não tratavam de distribuição de cargos públicos a parlamentares da base aliada, mas de propina para compra de apoio político. Tais elementos fáticos, por sua vez, são corroborados pelos depoimentos prestados pelo réu colaborador, in verbis: “(...) Que também apresenta nesta data video em que aparece o Assessor de Comunicação do governo, OMÉZIO PONTES, em gravação recente (entre maio e junho de 2009) na Secretaria de Relações Institucionais, no qual aparece recebendo mais de 100 mil reais, acondicionando o dinheiro em uma pasta preta; Que Omézio é homem de confiança de Arruda e estava buscando aquele dinheiro a pedido de Arruda; Que esse dinheiro também era proveniente de empresas prestadoras de serviço ao GDF na área de informática (...)” (fls. 53/72). A prova oral produzida na instrução do processo, por sua vez, não se revela hábil a infirmar tais conclusões, como já salientado, fundamentadas em robusta prova documental. Com efeito, o testemunho de Karla Cardoso Batista (fls. 3.130/3.134) não esclarece nenhum fato imputado ao réu. Presta-se, apenas, para concluir que Omézio atuou como um dos participantes da campanha eleitoral de 2006. O mesmo há que ser consignado em relação às testemunhas: a) Vilene Mikeli Azevedo Pontes, que sustentou desconhecer os fatos versados no litígio; b) Averinaldo de Araújo da Silva e Paulo Roberto Henriques (fls. 3.126), que sequer conhecem Durval ou Milton Barbosa, tendo apenas afirmado que a ajuda financeira que receberam devia vir de Durval e Milton, mas sem esclarecer com detalhes como isso ocorreu. Da mesma forma, Paulo Roberto Henrique da Silva (fls. 3.196/3.200) – o suposto fornecedor do material gráfico para as campanhas do entorno - também alega que Omézio disse que um deputado queria apoiar alguns candidatos do entorno, e que o dinheiro teria sido providenciado por Durval, bem assim que tal montante foi entregue por Francisco, que se identificou como assessor de Durval. Não há, no entanto, evidências materiais que corroborem tais alegações. O que se tem por certo é que a parte que supostamente estaria diretamente envolvida na citada operação – Milton Barbosa –, ouvida em juízo, negou veementemente que tenha contribuído para campanhas do entorno (fls. 3.364/3.368). Com outras palavras, não há como ser conferida força probatória relevante aos citados depoimentos prestados em juízo, porque não amparados em outros elementos de prova. Como bem destacou o Parquet em suas contrarrazões: ... Por outro lado, além das gravações realizadas por Durval e a escuta ambiental evidenciarem a veracidade dos depoimentos prestados pelo réu colaborador, como já explanado na análise das alegações dos demais recorrentes, outros elementos de prova também apontam no sentido de que os demandados operavam esquema de recebimento e de distribuição de vantagens ilicitamente obtidas de empresas que prestavam serviços ao Distrito Federal, escolhidas, por sua vez, mediante burla ao sistema de licitações públicas. Citam-se, a esse título, as planilhas apreendidas na residência de Domingos Lamóglia, em que constam as iniciais do réu Omézio como destinatário de parte das propinas pagas pelas empresas participantes do esquema, na qualidade de complementação de salário. Cabe destacar que, em apreensão realizada na residência do referido apelante, foram encontrados numerários em espécie – US$ 22.930,00 (vinte e dois mil e novecentos e trinta dólares) e € 5.150,00 (cinco mil e cinquenta euros). Assim, não há como prosperar a tese de defesa de que Omézio Pontes não operava para José Roberto Arruda no esquema de recebimento e distribuição de vantagens ilícitas que motivou o ajuizamento da presente ação civil pública’ (ID 40603517) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o recurso extraordinário em relação à suposta transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido reconhecimento e declaração, de forma incidental, da inconstitucionalidade das disposições legais que preveem a suspensão de direitos políticos, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023